Tribunal: TJES
Processo: 5012124-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012124-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO MENDES GIMENES JÚNIOR

AGRAVADO: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPROVAÇÃO PRÉ-PROJETO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. ODONTOLOGIA. REVISÃO. PRETENSÃO DE PROSSEGUIR NO CURSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. REJEIÇÃO. AUTONOMIA DIDÁTICO- CIENTÍFICA. ARTIGO 207 CF E LEI 9394/96. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. REPROVAÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. LIMITAÇÃO DO AVANÇO DO CURSO EM VIRTUDE DA REPROVAÇÃO EM MATÉRIAS PRÉ-REQUISITO PARA OUTRAS DISCIPLINAS. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As instituições de ensino superior como a Agravada gozam de autonomia didático-científica, a qual é garantida constitucionalmente (art. 207) e também na Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB), em seu artigo 53 e, exatamente em razão disso, possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos que melhor se adaptam aos seus cursos, desde que observados as diretrizes gerais pertinentes.

2.A reprovação do Agravante, bem como a análise dos seus pedidos de revisão de nota avaliativa, ocorreram de forma fundamentada por parte do corpo docente da Faculdade Agravada que esclareceu em seu Parecer Final, o qual reduziu a nota do Agravante para 4,75, que foram observados falhas após revisão metodológica.

3. Descabe falar em ausência de prejuízo por parte da Agravada, acaso concedida a liminar autorizando o prosseguimento do Agravante no próximo período do Curso, na medida que a limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas, decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual é garantida pela Constituição Federal.

4. O agravante é aluno do curso de odontologia, curso superior da área da saúde, o que, por certo, exige por parte da Agravada e de seu corpo docente que se cumpram firmemente os critérios técnicos e científicos próprios e específicos previamente estabelecidos para conclusão da formação do aluno.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012124-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO MENDES GIMENES JUNIOR

AGRAVADO: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012124-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO MENDES GIMENES JÚNIOR

AGRAVADO: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPROVAÇÃO PRÉ-PROJETO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. ODONTOLOGIA. REVISÃO. PRETENSÃO DE PROSSEGUIR NO CURSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. REJEIÇÃO. AUTONOMIA DIDÁTICO- CIENTÍFICA. ARTIGO 207 CF E LEI 9394/96. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. REPROVAÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. LIMITAÇÃO DO AVANÇO DO CURSO EM VIRTUDE DA REPROVAÇÃO EM MATÉRIAS PRÉ-REQUISITO PARA OUTRAS DISCIPLINAS. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As instituições de ensino superior como a Agravada gozam de autonomia didático-científica, a qual é garantida constitucionalmente (art. 207) e também na Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB), em seu artigo 53 e, exatamente em razão disso, possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos que melhor se adaptam aos seus cursos, desde que observados as diretrizes gerais pertinentes.

2.A reprovação do Agravante, bem como a análise dos seus pedidos de revisão de nota avaliativa, ocorreram de forma fundamentada por parte do corpo docente da Faculdade Agravada que esclareceu em seu Parecer Final, o qual reduziu a nota do Agravante para 4,75, que foram observados falhas após revisão metodológica.

3. Descabe falar em ausência de prejuízo por parte da Agravada, acaso concedida a liminar autorizando o prosseguimento do Agravante no próximo período do Curso, na medida que a limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas, decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual é garantida pela Constituição Federal.

4. O agravante é aluno do curso de odontologia, curso superior da área da saúde, o que, por certo, exige por parte da Agravada e de seu corpo docente que se cumpram firmemente os critérios técnicos e científicos próprios e específicos previamente estabelecidos para conclusão da formação do aluno.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012124-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO MENDES GIMENES JÚNIOR

AGRAVADO: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SEBASTIÃO MENDES GIMENES JÚNIOR
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Cariacica, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA
, indeferiu a tutela de urgência postulada no sentido de que lhe fosse garantido o direito de continuar a sua pesquisa com base no projeto cuja reprovação se discute.

Em suas razões de id 6286393, a parte recorrente defende que a decisão deve ser reformada, aduzindo para tanto que é aluno do décimo período do curso de odontologia ministrado pela parte Agravada e, em cumprimento a matéria “Metodologia da Pesquisa Científica” apresentou seu Pré-Projeto para o Trabalho de Conclusão de Curso, conforme diretrizes da faculdade. Todavia, foi reprovado sob o fundamento de que o projeto existiria plágio.

Registra que apresentou pedido de revisão, o qual foi acatado pelo corpo docente da Agravada, ocasião em que lhes foi atribuída nota 6 (seis), não mais sendo apresentado qualquer acusação acerca do plágio.

Em continuidade, afirma que requereu novamente revisão da nota, uma vez que para a aprovação na matéria o mínimo seria nota 07 (sete). Na ocasião, afirma que pugnou para que fossem indicados os motivos para a nota concedida.

Entretanto, foi surpresado com decisão da Agravada que reduziu a sua nota para 4,75 (quatro vírgula setenta cinco).

Assevera ainda que recebeu informação da Supervisora do curso que não mais é possível a interposição de outro recurso administrativo, razão pela qual ajuizou a ação na qual fora indeferida a tutela de urgência apresentada no sentido de que pudesse prosseguir no Curso com o pré- projeto que não foi aprovado.

Salienta que inexiste prejuízo para a Faculdade, acaso concedida a liminar, ao passo que para o Recorrente, a impossibilidade de seguir no Curso, em razão da reprovação na matéria referenciada, importará em grave prejuízo.

Aduz também que há ampla corrente jurisprudencial que defende a relativização da exigência relacionada a impossibilidade de prosseguimento do curso de aluno reprovado em disciplina considerada pré-requisito.

Registra, ainda, que em processo análogo, registrado sob o nº 5001137-88.2023.8.08.0013, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, foi anexado documento em que fica comprovada que a Faculdade Agravada, permitiu que outros alunos pudessem continuar seus estudos, de onde defende que deve ser aplicado o mesmo precedente da faculdade a fim de autorizá-lo a prosseguir no curso.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão de origem, com a concessão da tutela de urgência postulada.

Sem contrarrazões.

Conforme é cediço, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Na hipótese dos autos, assim consignou o douto Magistrado de origem:
“(...)Sustenta, portanto, que a sua reprovação foi indevida, haja vista que o parecer dado pela instituição não trouxe motivos suficientes para a reprovação de seu trabalho por plágio, apontando o autor que as respostas deveriam ser mais objetivas. Inobstante a isso, de plano, evidenciado se tratar de caso de indeferimento do pleito liminar, ante a ausência de probabilidade do direito, senão vejamos. A Constituição Federal prevê, em seu artigo 5º, XVII: “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras”.

E a legislação ordinária na Lei nº. 9.610/98, nos seus artigos 7º, 22, 24, I, II e III, e 29, I. Além de incorrer na tipificação do art. 184, caput, do CP que dipõe sobre plágio, não se afastando os direitos civis do autor do trabalho acadêmico usurpado. Assim, evidente que, descoberto o plágio, a instituição tem o direito de reprovar o aluno e de repudiar a prática, tratando-se de exercício da legítima prerrogativa de censurar o ato. Por sua vez, o Regimento Interno da faculdade requerida, dispõe no item 22.4 que se considera plágio tudo aquilo que é copiado sem a devida citação, contando até mesmo plágio parcial, entre eles: cópias da internet; compras de trabalhos acadêmicos; cópias de parágrafos de livros/ apostilas, sem citação; e cópias de trabalhos de colegas. E sendo o caso de identificação de plágio o professor deverá atribuir nota zero e não poderá aplicar novo trabalho. Outrossim, conforme se infere da ficha de avaliação do trabalho acadêmico do autor, fora constatado o percentual de 13,92% de plágio parcial em seu trabalho. Demais disso, quanto a alegação de falta de esclarecimentos da faculdade, no documento “Parecer Final”, ID 29450908, lista de forma clara os erros no trabalho do autor:(...) Sendo assim, a mera discordância do aluno não enseja revisão da nota no moldes pretendidos. Aliás, oportuno trazer à baila o entendimento categórico do c. Superior Tribunal de Justiça: “O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do certame e tampouco se imiscuir nos critérios de atribuição de notas e de correção de provas.” (AgInt no RMS 50769/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). (...) Mercê a tais alinhamentos, evidenciando o respaldo legal adotado pelo agente coator, entendo não ser cabível neste momento a concessão da medida liminar pleiteada, ante a ausência de probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR na forma pleiteada pela requerente.(...)”

Pois bem. De plano, registro que não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito ativo ao presente recurso, ocasião em que não me convenci acerca da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal postulada.

Conforme consignado na decisão em que apreciei o efeito ativo, as instituições de ensino superior como a Agravada gozam de autonomia didático-científica, a qual é garantida constitucionalmente (art. 207) e também na Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB), em seu artigo 53 e, exatamente em razão disso, possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos que melhor se adaptam aos seus cursos, desde que observados as diretrizes gerais pertinentes.

Na hipótese dos autos, observo que a reprovação do Agravante, bem como a análise dos seus pedidos de revisão de nota avaliativa, ocorreram de forma fundamentada por parte do corpo docente da Faculdade Agravada que esclareceu em seu Parecer Final, o qual reduziu a nota do Agravante para 4,75, que foram observados as seguintes falhas após revisão metodológica, a saber:

- título com mais palavras do que o permitido pelo manual;

- Erros de formatação;

- Introdução não apresenta efetivamente a variável “promoção” do título;

- Tanto ao final da justificativa, quanto no problema de pesquisa, observa-se a variável “equipe multidisciplinar”. Porém, ela não está descrita no título ou sequer foi abordada na seção de introdução;

- O problema foi bem estruturado, mas trouxe uma variável nova para o estudo. Rever;

- Na hipótese o autor sustenta bem, porém, não a fornece literalmente, não respondendo a sua pergunta problema;

- Objetivo geral foge ao previamente exposto. Rever completamente;

- A metodologia está descrevendo apenas trechos de metodologia científica. Não é este o ponto para a seção. Refazer por completo explicando como se dará a pesquisa. Lembrar que isso é um projeto e que a pesquisa ainda vai ocorrer;

- O referencial teórico é apenas uma outra introdução, a partir do momento que só possui citações introdutórias. Falta citar resultados de pesquisas de outros autores;

- Citação sem referência.

Vê-se, pois, que a decisão final do representante da Agravada foi devidamente fundamentada, e esclareceu expressamente as deficiências encontradas no trabalho apresentado pelo Agravante.

De outro lado, descabe falar em ausência de prejuízo por parte da Agravada, acaso concedida a liminar autorizando o prosseguimento do Agravante no próximo período do Curso, na medida que a limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas, decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual, conforme dantes salientado, é garantida pela Constituição Federal.

Nesses termos, vale destacar que o Agravante cursa odontologia, curso superior da área da saúde, o que, por certo, exige por parte da Agravada e de seu corpo docente que se cumpram firmemente os critérios técnicos e científicos próprios e específicos previamente estabelecidos para conclusão da formação do aluno.

Desse modo, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 23/01/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões